Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743196-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS HENRIQUE DE ARAÚJO CARVALHO contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH BLOCO A (Processo n. 0711754-12.2017.8.07.0007), consistente em deferir a penhora dos direitos do devedor fiduciante, ora agravante, sobre o imóvel de matrícula n. 312184, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, localizado na QI 24, Lotes 14/27, Residencial Life Long Beach, Bloco A, apt. 402, Taguatinga/DF. Relata que firmou, em 10/9/2019, acordo extrajudicial com o agravado o qual contempla débitos do Processo n. 0711754-12.2017.8.07.0007, onde proferida a decisão agravada (ação de execução perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga), e também do Processo n. 0707884-85.2019.8.07.0007 (cumprimento de sentença de ação de cobrança perante a 2a Vara Cível de Taguatinga), vindo a ser homologado judicialmente em cada um dos processos, operando-se o trânsito em julgado em relação ao cumprimento de sentença e, em relação à execução, informa que os autos ficaram suspensos pelo período de cumprimento do acordo. Aduz que a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença tornou-se um título executivo judicial, atraindo a competência do juízo prolator, de acordo com o art. 516, II, do CPC. Menciona que no referido acordo comprometeu-se a pagar o valor de R$ 14.120,93 (quatorze mil reais, cento e vinte reais e noventa e três centavos), o qual envolveria os débitos cobrados nos dois processos, conforme Cláusula Primeira do referido instrumento de acordo, tornando-os num único débito, que seria pago da seguinte forma: entrada, à vista, no valor de R$ 4.236,27 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), a ser paga no dia 10/09/2019, e mais 06 (seis) parcelas no valor de R$ 1.647,46 (hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) cada, sendo a primeira a ser paga no dia 10/10/2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, conforme Cláusula Segunda do referido acordo extrajudicial. Em 04/03/2020, o Condomínio Agravado informou o descumprimento do acordo nos autos do Processo no 0707884-85.2019.8.07.0007, em tramitação perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, processo em que havia sentença homologatória do acordo extrajudicial transitada em julgada, ou seja, processo albergado pela coisa julgada (artigo 502 do Código de Processo Civil), pugnando o agravado pela continuidade do feito. Em relação ao processo de execução, acrescenta que, em 29/04/2020, o Condomínio Agravado requereu perante o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a continuidade do feito, noticiando o descumprimento do mesmo acordo extrajudicial, Assevera que está sendo cobrado duas vezes pela mesma dívida, o que demonstra a ausência de boa-fé do agravado, pontuando, de outro lado, que já efetuou o pagamento do valor da entrada no importe de R$ 4.236,27 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), que foi paga em 10/09/2019, bem como o pagamento da primeira parcela no importe de R$ 1.647,46 (hum mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), que foi paga em 10/10/2019, conforme respectivos comprovantes de pagamento que anexa. Enfatiza que, além de estar sendo cobrado em duplicidade, ainda está sendo prejudicado com o deferimento da penhora sobre os seus direitos em relação ao imóvel, aduzindo que a decisão viola a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, haja vista que o acordo foi homologado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o que o transforma em título judicial, como já destacado acima, e devidamente instrui o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo condomínio agravado. Defende que, ao se dar continuidade ao processo de execução, está sendo violado o princípio da menor onerosidade ao executado, nos termos do art. 620 do CPC, alegando que, antes de ser penhorado o seu direito sobre o imóvel, deveria o agravado ter realizado outras tentativas de localização de bens ou valores que garantissem o pagamento do crédito perseguido. Destaca que a conduta do agravado está tão em desconformidade com a boa-fé que, além de cobrar o agravante em duplicidade, ainda cobra valores em excesso, noticiando que em ambos os processos o condomínio incluiu valores que não estavam contemplados no acordo firmado, vindo a determinação dos respectivos juízos de exclusão da cobrança nos autos. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada por violação à coisa julgada, pela competência do juízo do cumprimento de sentença e pelo princípio da menor onerosidade ao executado, com a imediata suspensão do curso da execução e da penhora determinada pelo juízo, arcando o condomínio com todos os custos para essa providência, sob pena de multa. Argumenta que tem ciência do seu dever de pagar a dívida ao condomínio, esclarecendo que não pretende se furtar da obrigação, apenas não honrou o pagamento em face das dificuldades financeiras enfrentadas. Ao final, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada e da penhora do imóvel e, no mérito, requer a extinção da execução com a desconstituição em definitivo da penhora. Pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as despesas do processo, e a condenação do agravado no pagamento dos ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento que verse sobre decisão proferida em processo de execução, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso caso constatada a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao agravante, diante da comprovação do seu estado de miserabilidade, pois o valor bruto de seus vencimentos (R$ 7.323,84 – sete mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos – ID 20058632) não é capaz de arcar com os débitos que lhe são exigidos, que ultrapassam o dobro da quantia, mais as despesas comuns para manutenção do lar e financiamento imobiliário (ID 20058632, p. 7). No que concerne à argumentação expendida pelo agravante, vislumbro que há elementos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, eis que, em consulta aos autos da ação de execução e do cumprimento de sentença da ação de cobrança, é possível depreender que o credor, ora agravado, não apontou, de forma clara e inequívoca, os valores que estão sendo exigidos em cada um dos processos. Nesse juízo estreito de delibação, infere-se que a ação de execução (Processo n. 0711754-12.2017.8.07.0007) e a ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença (Processo n. 0707884-85.2019.8.07.0007), foram retomadas simultaneamente pelo credor em virtude do descumprimento do acordo firmado entre as partes, depreendendo-se possível repetição de valores em um feito e n’outro, a indicar o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do presente recurso. Friso, no entanto, que não há invasão da competência do Juízo da execução sobre o Juízo cível, podendo ambos os processos seguirem desde que fiquem evidenciados de forma clara e inequívoca os valores que estão sendo exigidos em cada um, sem que essa tramitação conjunta resulte em onerosidade excessiva ao devedor. Quanto à adoção da medida eleita pelo credor (penhora dos direitos do devedor sobre o imóvel objeto de garantia em alienação fiduciária), o ato não se reveste de nenhuma ilegalidade, pois a divida tem natureza propter rem, podendo o devedor apresentar outros bens em substituição à penhora em qualquer momento nos autos da execução. Tampouco há de se falar em ofensa à coisa julgada formada na ação de conhecimento, pois a ação de cobrança tem por objeto encargos condominiais diversos, vencidos ao longo de 2018 e parte de 2019, e o descumprimento do acordo convola a sentença em título judicial, podendo ser executada pelo credor, ao passo em que o título extrajudicial que originalmente aparelha a ação executiva se refere, em sua origem, a débitos diversos (taxas condominiais vencidas no período de 12/2017 a 06/2019). Nesse cenário, tenho que se mostra relevante a argumentação voltada exclusivamente quanto à fundada dúvida do total devido e da possibilidade de estar sendo exigido, em cada um dos processos, os mesmos valores, o que deve ser esclarecido na instrução do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, bem como a suspensão do andamento do feito executivo até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 17:18:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator